Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Apelação. Processo civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa diária referente ao período em que a ordem judicial foi descumprida. Obrigação de fazer. Exclusão de multa cominatória contra a Fazenda Pública. Impossibilidade. Cumprimento com atraso que não isenta de responsabilidade o ente político condenado ao cumprimento. Excesso do valor das astreintes, contudo, que autoriza a redução.

Ementa:
Apelação. Processo civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa diária referente ao período em que a ordem judicial foi descumprida. Obrigação de fazer. Exclusão de multa cominatória contra a Fazenda Pública. Impossibilidade. Cumprimento com atraso que não isenta de responsabilidade o ente político condenado ao cumprimento. Excesso do valor das astreintes, contudo, que autoriza a redução. Sentença reformada. Recurso provido em parte, com determinação.